Tribunal: CARF
Processo: 13603.000338/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.000338/2001-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.203 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO APÓS
O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa física equiparada a pessoa jurídica somente poderá optar pela
tributação com base no lucro presumido antes do início de qualquer
procedimento fiscal destinado a verificar sua qualificação jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, emconhecer do
Recurso Especial e,no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, que votou por dar- lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.000338/2001-11
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000338/2001-11

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Sérvio Túlio de Barcelos (fls. 1.539 e
seguintes) interposto em face da decisão proferida pela 1a Turma Especial desta Seção no
Acórdão no 1801-00.041 (fls. 1.473 e seguintes), na sessão de 27 de julho de 2009, por meio do
qual o colegiado, por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
De acordo com a decisão recorrida, os trabalhos de fiscalização tiveram início
com a análise das declarações de rendimentos da pessoa física do Sr. Túlio, relativas aos anos-
calendário de 1996, 1997 e 1998.
Segundo a fiscalização, o contribuinte, na qualidade de advogado, contratava, de
forma sistemática e habitual, outros profissionais para o exercício conjunto da atividade, porém
sem vínculo empregatício.
Por força de tal constatação a fiscalização fez a equiparação da pessoa física à
pessoa jurídica, com fulcro no artigo 127 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época
dos fatos geradores (RIR/94), e nos Pareceres Normativos editados pela Coordenação do Sistema
de Tributação - Cosit - da Secretaria da Receita Federal n. 80/71 e 38/75, que também tratavam
da matéria.
A fiscalização intimou o contribuinte a apresentar a escrituração comercial e fiscal
a que se sujeitava, segundo as normas tributárias vigentes para as pessoas jurídicas, e inscreveu-
o, de ofício, no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ).
Ainda de acordo com a decisão recorrida, o contribuinte apresentou a referida
escrituração solicitando apurar o lucro na forma presumida, o que não lhe foi permitido em vista
da vedação do art. 19 da Instrução Normativa SRF n. 11/96.
Sob a alegação de que as diversas pessoas que trabalhavam para si eram auxiliares
e não profissionais habilitados na profissão da advocacia, a fiscalização constatou junto à Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB) que um dos profissionais habitualmente e sistematicamente
contratado era, de fato, advogado habilitado para o exercício da profissão, valendo essa condição
para que o contribuinte pessoa física seja equiparado à pessoa jurídica.
Como consequência, a fiscalização apurou o lucro real do contribuinte, em vista
da escrituração apresentada e da documentação que a fundamentou.
Da auditoria realizada na escrituração do contribuinte, a fiscalização glosou
algumas despesas, por considerá-las indedutíveis na apuração do lucro, em vista de não
guardarem qualquer vínculo com a atividade da empresa e serem alheias à manutenção da fonte
produtora, com fulcro no artigo 242 do RIR/94.
Após esses procedimentos apurou-se o lucro real do contribuinte, o que ensejou a
lavratura dos Autos de Infração correspondentes, para a exigência do pagamento dos tributos
federais, acrescidos dos consectários legais, conforme especificado nas normas tributárias então
vigentes.
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000338/2001-11

Com a ciência da autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.322), na
qual alegou, em síntese, que:
- não concordava com a equiparação da pessoa física à jurídica;
- teria direito à opção pelo lucro presumido, que lhe foi negada pelo fisco;
- a tributação na pessoa física foi objeto do processo administrativo fiscal n.
13603.000340/2001-82.
Posteriormente, apresentou petição de aditamento à impugnação, que foi
considerada intempestiva pela decisão de primeira instância.
Em 16 de fevereiro de 2005, a 3a Turma da DRJ de Belo Horizonte, por meio do
acórdão n. 07.790, julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 1.395).
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
1.423), no qual reprisou os argumentos da impugnação, com ênfase nos seguintes pontos:
- no caso em tela, não houve nem a habitualidade, nem o fim especulativo de
lucro, exigência da norma para ser caracterizada a equiparação à pessoa jurídica, nos termos do
artigo 127 do RIR/94;
- não há ainda, no caso em concreto, venda de serviços de terceiro, o que é exigido
por lei para que a empresa individual seja equiparada à pessoa jurídica, concomitantemente ao
fim especulativo de lucro;
- a receita advinda do trabalho autônomo do contribuinte não pode integrar a
receita bruta da pessoa jurídica; cabe à fiscalização o ônus de provar qual rendimento é
pertinente à pessoa física e qual integra a receita bruta da empresa;
- a regra geral é a tributação dos rendimentos na pessoa física;
- no mínimo, as receitas percebidas isoladamente das percebidas pelo trabalho
conjunto com outro profissional, habilitado ao exercício da atividade, devem ser separadas, cada
qual sendo tributada corretamente;
- a opção à apuração do lucro pela forma presumida é direito do contribuinte, não
podendo ser-lhe negada;
- a opção foi exercida de forma espontânea, pois aconteceu em virtude de
intimação fiscal realizada para a pessoa física, não tendo o procedimento fiscal iniciado contra a
pessoa jurídica;
- como o contribuinte, para o ano de 1997, não pagou nenhuma quota de imposto
de renda, pessoa jurídica, assiste-lhe o direito de optar pelo lucro presumido.
Em 27 de julho de 2009, a 1a Turma Especial desta Seção, por meio do acórdão n.
1801-00.041, negou provimento ao recurso voluntário (fls. 1.473), em decisão assim ementada:
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000338/2001-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1997, 1998, 1999
EMPRESA
INDIVIDUAL.
EQUIPARAÇÃO
À
PESSOA
JURÍDICA.
EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
Para efeitos tributários, a pessoa física que explore as atividades discriminadas no parágrafo 2o
do artigo 127 do RIR/94 (art. 150, RIR/99), de forma não individualizada, com auxílio de
profissional legalmente habilitado, deve ser equiparada a pessoa jurídica.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 1.539), no qual
apresentou divergências interpretativas em relação a duas matérias, a saber:
a) Vedação à equiparação das pessoas físicas listadas no §2o do (então) atual
artigo 150 do RIR/99 à empresa individual, para efeito de que estas sejam
tratadas como pessoa jurídica;
b) Faculdade que a lei confere aos contribuintes de optar pela tributação no lucro
presumido, mesmo quando já em curso a ação fiscal.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 1.621, que lhe
deu parcial seguimento, admitindo o dissídio interpretativo em relação à faculdade de opção do
contribuinte pelo lucro presumido, posição definitivamente confirmada pelo reexame necessário
de fls. 1.626, exarado pela presidência do CARF.
A Fazenda Nacional teve ciência das decisões e apresentou contrarrazões (fls.
1.629), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho de fls. 1.621 e seguintes, não foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67, do Anexo II, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000338/2001-11

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas
e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de
29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido
divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da
Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial
da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas,
na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução
parcial da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o
alcance do trecho reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada pela
Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000338/2001-11

II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput
do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não
serão considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.
(Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento à
matéria “possibilidade de opção pelo lucro presumido ainda que o contribuinte esteja sob
fiscalização”.
O despacho asseverou que, enquanto o recorrido não aceitou a possibilidade de o
contribuinte fazer a opção pelo lucro presumido quando estava sob procedimento fiscal, o
paradigma indicado (acórdão n. 10196.545), entendeu que a opção feita pelo contribuinte, em
iguais circunstâncias e manifestada no curso da ação fiscal deveria ser considerada quando do
lançamento, desde que o sujeito passivo satisfizesse os requisitos legalmente previstos.
Por ter atendido aos requisitos regimentais, corroboro o entendimento esposado
pelo despacho de admissibilidade e ratifico seu teor, de modo a conhecer do recurso especial.
2. Mérito
Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, analisar a possibilidade de o contribuinte,
originalmente pessoa física, mas equiparado a pessoa jurídica pela autoridade fiscal, fazer a
opção pelo lucro presumido, mesmo após o início da fiscalização e das intimações para
apresentação dos documentos e livros pertinentes.
No caso dos autos, trata-se de advogado que, segundo a fiscalização, contratava
outros profissionais, sem vínculo empregatício, para o exercício de suas atividades, o que levou a
autoridade fiscal a considerá-lo como empresa individual, equiparada a pessoa jurídica, nos
termos do então vigente artigo 127 do RIR/94.
Essa questão já está definitivamente decidida no âmbito administrativo, de modo
que o debate agora se restringe apenas à modalidade de tributação do lucro.
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000338/2001-11

A fiscalização aplicou a legislação então vigente e apurou o lucro real do
contribuinte, enquanto este defende ter direito à opção pelo lucro presumido, que, em sua visão,
lhe foi negada.
O contribuinte, em seu recurso especial, aduz que o acórdão recorrido considerou
equivocadamente como intempestiva sua opção pelo lucro presumido, pois defende que sempre
se considerou pessoa física e que, ao ser equiparado a pessoa jurídica, caberia à autoridade fiscal
conceder-lhe a oportunidade de opção, mesmo após o início dos trabalhos de fiscalização, com
base na premissa de que escriturava todos os seus documentos e que inexistiria previsão legal
que vedasse a opção.
Com efeito, o contribuinte questiona a intempestividade reconhecida pelo
recorrido e informa que respondeu à intimação fiscal que o equiparou a pessoa jurídica e, nessa
resposta, expressamente consignou sua opção pela tributação na modalidade de lucro presumido.
Pois bem.
Faz-se necessário, neste ponto, analisar o contexto fático da alegação, a fim de
que se possa decidir acerca da validade ou não da opção, nos moldes em que supostamente
exercida pelo contribuinte.
Valemo-nos, neste passo, das informações trazidas pela DRJ, que não foram
questionadas pelo interessado (destacaremos):
A impugnante argúi que, caso seja considerada válido o enquadramento como
pessoa jurídica, não se poderia negar ao autuado o direito a optar pelo regime do
lucro presumido. Todavia, as circunstâncias do caso e as disposições expressas da
legislação tributária levam a conclusão oposta.
O autuado manifestou a opção em 23.12.1999, em resposta ao termo de
intimação datado de 27.10.1999, quando portanto já se tinha iniciado o procedimento
de ofício, nos termos do artigo 7o, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972. Por sua vez, a
Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de fevereiro de 1996, a respeito da ocasião e da
validade da opção pelo lucro presumido, estabelece que:
Art. 19. Expirado o prazo para entrega da declaração de rendimentos a
pessoa jurídica somente poderá optar pela tributação com base no lucro
presumido antes de iniciado o procedimento de ofício. (grifei)
Parágrafo Único. Na hipótese deste artigo, a apresentação da declaração de
rendimentos com base no lucro real apurado anualmente somente será
admitida se o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, devidos
mensalmente, na forma do art. 10, houverem sido pagos antes de iniciado o
procedimento de ofício.
(...)
Art. 42. As pessoas jurídicas não enquadradas nas disposições contidas no
art. 16, cuja receita total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou
inferior a R$ 12.000.000,00 ou a R$1.000.000,00 multiplicado pelo número
de meses do período-base anterior, quando inferior a doze meses, poderão
optar, por ocasião da entrega da declaração, pelo regime de tributação com
base no lucro presumido. (grifei)
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000338/2001-11

(...)
§3° A opção pela tributação com base no lucro presumido será efetuada
com a entrega espontânea, ainda que intempestiva, da declaração de
rendimentos, observado o disposto no art. 19.
Conseguintemente, a opção manifestada depois de já iniciado o procedimento
de ofício é inválida e não produz nenhum efeito. Daí se segue que está
conforme a legislação e não merece nenhum reparo a deliberação tomada dos
autuantes de apurar o resultado do autuado segundo o regime do lucro real.
Constata-se, portanto, que o racional adotado pela autoridade fiscal tem amparo
normativo, à luz dos artigos da IN SRF n° 11, de 21 de fevereiro de 1996 (vigente à época dos fatos)
acima reproduzidos.
Com efeito, não se olvida que a opção pelo lucro presumido pode ser exercida pelo
contribuinte, desde que atendidos os requisitos legais, e um deles justamente impedia o exercício depois
de iniciado qualquer procedimento fiscal.
Neste passo, não socorre o contribuinte a alegação de que não exerceu a opção em
momento anterior por não se considerar equiparado a pessoa jurídica (argumento que é a tese central
de sua defesa ao longo de todo o processo), visto que tal condição já se encontra superada no âmbito
administrativo no momento em que empreendemos a presente análise.
Isso equivale a dizer que, dado o fato de que o contribuinte efetivamente foi equiparado a
pessoa jurídica e não fez opção tempestiva pelo lucro presumido, a consequência óbvia e inarredável é
de que a tributação pelo lucro real, nos moldes em que promovida pela fiscalização, está correta, pois esta
é a regra geral de tributação para as pessoas jurídicas.
Assim, não merece reparos a decisão recorrida, quanto esta considerou que o início do
procedimento fiscal foi regularmente notificado ao contribuinte, em atendimento ao previsto no artigo
7o do Decreto n. 70.235/72, circunstância que lhe retira a espontaneidade em relação aos atos até então
praticados.
Se o contribuinte era de fato uma empresa individual, deveria, pois, ter manifestado sua
opção pelo lucro presumido e feito recolhimentos com base nessa modalidade, sendo que de nada adianta,
como bem anotou o recorrido, o fato de o interessado ter apresentado declarações (DIPJ) posteriores à
intimação.
Corrobora tal entendimento o fato, visto que suscitado pelo próprio interessado, de que
mantinha escrituração completa de suas operações, o que permitiu à autoridade fiscal apurar
detalhadamente o lucro real da atividade, sem a necessidade de arbitramento de lucro, como
normalmente ocorreria na hipótese caso a atividade fosse mesmo exercida por “pessoa física”.
Assim, entendo como correta a apuração fiscal quanto ao enquadramento do contribuinte
na modalidade do lucro real, dado ser esta a regra geral para as pessoas jurídicas que não fizeram a
opção pelo lucro presumido na forma e no prazo previstos pela legislação, razão pela qual não concordo
com a tese de defesa, no sentido de que a opção poderia ser feita mesmo após o início do procedimento
fiscal, no qual a conclusão das autoridades foi justamente no sentido de equiparar a pessoa física à
jurídica, com base em todos os fatos e documentos presentes nos autos.
Em síntese, sendo esta a única questão sub judice no presente momento processual, não
há como acolher a pretensão do contribuinte, pois o fato de ser equiparado a pessoa jurídica forçosamente
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.203 - CSRF/1a Turma
Processo no 13603.000338/2001-11

nos leva à consequência de não atendimento dos requisitos para apuração do lucro na modalidade
presumida.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso especial e, no mérito negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital